Tribunal: TJMT
Processo: 1037500-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037500-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a nulidade de penhora anteriormente efetivada, reconhecida em embargos de terceiro, é apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de ato interruptivo e da suposta inércia do exequente.

III. Razões de decidir

(i) A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a suspensão formal da execução por ausência de bens penhoráveis e a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional, nos termos do art. 921, III e § 4o, do CPC; (ii)

A nulidade de penhora configura vício pontual do ato constritivo, não implicando extinção ou suspensão automática da execução, tampouco gerando presunção de paralisação do feito; (iii) Inexistindo decisão judicial de suspensão da execução e comprovada a atuação contínua do exequente, afasta-se a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente somente se configura quando presentes, de forma cumulativa, a suspensão formal da execução por ausência de bens penhoráveis e a inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional. 2. A nulidade de penhora não implica, por si só, suspensão ou extinção da execução, nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Hélio Silva Parente
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial,

que
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente

e
determinou a penhora de ativos financeiros do executado
, via sistema
Sisbajud
, até o limite de
R$ 6.796.377,80 (seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
.

Sustenta o agravante, em síntese, que o ato de penhora realizado em 2011 foi declarado
nulo

em razão da ausência de intimação do cônjuge, não possuindo, portanto, efeito interruptivo da prescrição.

Assevera que desde então, o processo permaneceu paralisado por longo período, configurando-se a
prescrição intercorrente
.

Diz que a decisão agravada violaria os princípios da
segurança jurídica
e da
razoável duração do processo
e haveria
risco de dano irreparável
com o bloqueio de vultosa quantia, motivo pelo qual requer a concessão de
efeito suspensivo
ao agravo.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a prescrição intercorrente.

Por meio da decisão de ID n. 325081898, indeferiu-se o efeito suspensivo.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 330343361, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial em que figura como exequente Francisco Carlos Ferres.

A controvérsia tem origem em
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada por
Francisco Carlos Ferres
em
2009
, em face de
Hélio Silva Parente
,
visando o cumprimento de obrigação representada por nota promissória.

Em
2011
, foi realizada penhora de imóvel do executado. No entanto, por ausência de intimação do cônjuge, o ato foi posteriormente declarado
nulo

por sentença proferida nos
Embargos de Terceiro (n.o 1040747-63.2023.8.11.0041)
.

Com base nessa nulidade, o executado, ora agravante, suscitou
prescrição intercorrente
, a qual foi
rejeitada

pelo MM. Juiz de Direito da
8a

Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, em
30/09/2025
, determinou o prosseguimento da execução e
bloqueio de ativos via Sisbajud
.

Insurgindo-se contra tal decisão, o executado interpôs
agravo de instrumento
sustentando, em essência, que a nulidade do único ato constritivo relevante (a penhora) retiraria do feito qualquer marco interruptivo da prescrição. Por consequência, requer o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, com extinção da execução.

Pois bem.

A questão debatida nesta instância cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo da ação de execução por título extrajudicial promovida pelo agravado, diante da alegação de que o único ato constritivo (penhora) teria sido anulado, sendo este, segundo o agravante, o marco interruptivo do prazo prescricional.

A tese central desenvolvida pelo agravante reside no argumento de que a decisão judicial proferida nos
embargos de terceiro
, que declarou nula a penhora efetuada em 2011, por ausência de intimação do cônjuge, teria produzido efeitos
ex tunc
, aniquilando a eficácia jurídica do referido ato e, por conseguinte, retrotraindo o processo à inatividade, ensejando a incidência do art. 924, inciso V, do CPC, com a consequente extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Contudo, tal argumentação não se sustenta sob a ótica jurídica do ordenamento pátrio vigente e, tampouco, sob o crivo da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o
art. 921, § 4o, do CPC
,

ao dispor sobre o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelece de modo taxativo que tal prazo somente se inicia
um ano após a suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis
, o que pressupõe
ato judicial expresso determinando a suspensão do feito
. Eis o teor da norma:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
.

(...) §4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo
”.

No caso concreto,
inexiste qualquer decisão judicial que tenha suspendido a execução nos termos do art. 921, III, do CPC
, sendo este fato incontroverso e não impugnado com elementos objetivos pelo agravante.

Não bastasse, verifica-se nos autos extensa cronologia de atos processuais de impulso promovidos pelo exequente ao longo de mais de uma década, desde a distribuição do feito em 2011 até a decisão agravada em 2025. Houve, nesse ínterim, requerimentos de perícia, leilão judicial, manifestações de regularidade processual, atuação contínua nos autos digitalizados, apresentação de petições, embargos e impugnações, o que afasta por completo a
alegada inércia
por prazo superior ao legal.

Ora, conforme orientação sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente sem a
concomitância dos seguintes requisitos
: (a) suspensão do processo por ausência de bens; (b) decurso de prazo sem qualquer manifestação útil do exequente.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento
da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.

2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, J. 09/9/24 - negritei)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PR
OCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2.
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito
. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento”.(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 14.04.25 - negritei)

Ademais, importante esclarecer que a
nulidade de ato processual específico – no caso, a penhora – não equivale à nulidade da execução como um todo
, nem tem o condão de extingui-la ou suspendê-la automaticamente. A sentença proferida nos embargos de terceiro, conforme consta nos autos, foi de natureza
pontual e declaratória
, anulando o ato constritivo sem comprometer a continuidade da ação executiva.

Deveras, a tentativa do agravante de fazer incidir efeitos amplos e desproporcionais a essa sentença esbarra na
limitação objetiva da coisa julgada
e viola os princípios da
efetividade, celeridade e segurança jurídica
.

Destaco, ainda, que o simples decurso do tempo, desprovido de inércia processual efetiva e de suspensão formal,
não configura prescrição intercorrente
.
O processo executivo, embora moroso, foi
ativamente conduzido
pelo exequente, inclusive por meio de reiteradas tentativas de satisfação do crédito.

Por tais razões, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada que rejeitou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026